Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-45.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005758-45.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PEREIRA LEITE JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 19.947.588/0001-13 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MATHEUS LIMA GROSSI 04170137108 - CNPJ: 45.093.532/0001-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado no
1005758-45.2023.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Recorrente: PEREIRA LEITE JUNIOR & CIA LTDA.

Recorridos: HUMBERTO MATHEUS LIMA GROSSI 04170137108 e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
06/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 184 DO CP – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA DE NATUREZA PRIVADA – PRAZO DECADÊNCIA DE 6 MESES – QUEIXA-CRIME APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 103 DO CP E ARTIGO 38 DO CPP -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação penal pública de natureza privada, na qual a recorrente sustenta que a recorrida utilizou indevidamente sua identidade visual virtual, incorrendo no supostamente na prática do crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro.

2.

Ocorre que, conforme bem salientado na
r. sentença,
o direito da recorrente decaiu, pois não foi apresentada a queixa dentro do prazo decadencial, conforme estabelece o Código de Processo Penal e o Código Penal Brasileiros,
verbis:

“Pelo fio do exposto e alicerçado ao artigo 92 da Lei 9.099/95 conjugado com o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO a queixa-crime por faltar pressuposto processual para o exercício da ação penal. Assim, em virtude de que já decorreram mais de 06 (seis) meses da propositura da exordial acusatória, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime imputado, o que faço alicerçado ao art. 107, inciso IV, do Estatuto Repressivo.”

3.

Assim, levando em consideração a data do fato registrado no Boletim de Ocorrência n° 2023.158328, lavrado pela Polícia Militar (ID 119939178), em 18.11.2022, e a data do protocolo da queixa-crime, em 06.06.2023, verifica-se que transcorreu o prazo de seis meses para a apresentação da inicial.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITO DE AMEAÇA E DANO (ARTIGO 163 E 147 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME NO PRAZO DECADENCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em plenário o Ministério Público proferiu parecer pelo improvimento do Recurso.

2. Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária no prazo decadencial assinado na lei, in casu, de seis meses conforme previsão legal inserta no art. 38 do Código de Processo Penal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “O delito previsto no artigo 163 do Código Penal, é de Ação Penal Privada, ou seja, depende da apresentação de Queixa-Crime por parte da ofendida para que tenha seu prosseguimento, a teor do disposto no artigo 167 do Código Penal. Outrossim, o exercício do direito decai no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que a parte ofendida tomou conhecimento acerca da autoria do delito, o que no presente caso ocorreu em 20/01/2021. Desta forma, ante a ausência de apresentação da queixa-crime no prazo legal, resta ausente a condição de procedibilidade de eventual procedimento criminal, razão pela qual o feito deve ser arquivado nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito de DANO. (...) Quanto ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consoante se infere do parecer ministerial, baseado nos elementos constantes nos autos, não há conduta típica a ser atribuída ao autuado. No presente caso, inexiste caracterização fática de conduta dolosa. Não havendo essa intenção de causar mal sério e verossímil, não há que se falar em infração penal, demandando-se a conclusão pela atipicidade da conduta”.

4. Assim, como dispõe expressamente o art. 38 do Código de Processo Penal, o direito de oferecimento de queixa-crime decai no prazo de 06 (seis) meses a partir do momento em que a vítima venha a ter conhecimento da prática criminosa e de quem seja seu autor. No caso dos autos, não houve o oferecimento da queixa-crime, sendo que a data dos fatos se deu em 20/01/2021, razão pela qual é imprescindível à declaração da decadência do direito de oferecê-la.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, ACOLHO a promoção ministerial e DECLARO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR, quanto ao crime de dano, nos termos dos artigos 103 e 107, incisos IV, do Código Penal, bem como DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, quanto ao crime de ameaça, com fulcro no artigo 397, inciso III, do CPP, por analogia”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.”
(N.U 1062932-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME [ART. 138, 139 E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA PRETEXTADO – INVIABILIDADE

– REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

DE PROCURAÇÃO –

EXTEMPORANEIDADE

–

PRAZO DECADENCIAL DO

ART. 38 DO CPP

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada – com o escopo específico que ofertar queixa-crime – contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva.

O querelante não se desincumbiu do ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento do art. 44 do CPP.

Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.”
(N.U 0006452-61.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

5.

O Ministério Público manifestou pela conversão do julgamento em diligência para que querelado VERÍSSIMO ́S Barbearia seja instado a apresentar, no prazo de 10 (dias), as necessárias contrarrazões, e somente após, o feito retornar a essa egrégia Turma Recursal.

6.

Em Sessão de Julgamento o
Douto representante
do Ministério Público retificou o parecer escrito e manifestou pelo improvimento do recurso.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024